Tribunal: TJES
Processo: 5000592-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PRINCÍPIO DA
HOMOGENE
IDADE.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e para a conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de interferência na colheita de provas, na medida em que existia um suposto relacionamento amoroso entre as partes.

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Jurisprudência STF, STJ e TJES.

5. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002534-49.2023.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e no art. 150 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a impossibilidade legal da prisão cautelar em crimes da presente espécie, em consonância com o princípio da homogeneidade.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/01/2024 (ID 7100039).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7120584).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7203689).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002534-49.2023.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e no art. 150 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a impossibilidade legal da prisão cautelar em crimes da presente espécie, em consonância com o princípio da homogeneidade.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, o paciente, descumprindo medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor, adentrou no domicílio da sua ex-companheira, mediante escalada, contra a vontade desta, e lá permaneceu deitado na varanda.

Relata a denúncia, ainda, que o paciente, na esfera policial, informou que foi até a residência da vítima para resolver um problema relacionado à traição.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, inobstante tratar-se de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao art. 312 do CPP, verifico que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando, conforme citado na audiência de custódia, que foram encontrados diversos registros criminais do acusado, quais sejam, uma guia de execução penal, três inquéritos policiais arquivados, sete ações penais arquivadas, uma medida protetiva de urgência e duas ações penais remetidas ao TJES.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Insta salientar, outrossim, que “
o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Com o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Importa citar, igualmente, os julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo “deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2. Necessária a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.